Tribunal: STF
Processo: Rp 1430
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-02
Data de publicação: 1987-12-02

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DA PARAIBA. CONCESSÃO DE SUBSIDIO MENSAL E VITALICIO A
QUEM TIVER EXERCIDO EM SUBSTITUIÇÃO, POR PRAZO SUPERIOR A SEIS
MESES, A CHEFIA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO.
AMPLIAÇÃO INACEITAVEL DO MODELO FEDERAL, PARAMETRO INEXTENSIVEL.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, JULGADA INCONSTITUCIONAL A EXPRESSAO
'OU EM SUBSTITUIÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES' DO ART. 175
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA.